Tribunal: TJSP
Processo: 2016497-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória – Assistência judiciária gratuita – Requerimento na inicial – Pedido não justificado e nem demonstrado pelo requerente – Necessidade da concessão do benefício não evidenciada no caso – Indeferimento que deve ser mantido – Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016497-60.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
ANTONIO DOS SANTOS AGUIAR, são agravados ICATU SEGURADORA S/A e
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016497-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.471
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2016497-60.2020.8.26.0000
COMARCA DE JOSÉ BONIFÁCIO
AGVTE.: ANTONIO DOS SANTOS AGUIAR
AGVDOS.: ICATU SEGUROS S/A e BANCO BRADESCO S/A
Agravo de Instrumento Ação declaratória Assistência judiciária
gratuita Requerimento na inicial Pedido não justificado e nem
demonstrado pelo requerente
Necessidade da concessão do
benefício não evidenciada no caso Indeferimento que deve ser
mantido Agravo de instrumento improvido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 12/14 destes autos) que, em ação declaratória ajuizada
pelo ora agravante, concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita
somente para as despesas processuais diferentes das custas e honorários do
conciliador do CEJUSC, determinando-lhe o recolhimento das demais
despesas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.
Alega o agravante que faz jus à concessão integral
do benefício legal requerido, pois encontra-se em condições financeiras que
não permitem arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio
sustento e de sua família. Postula, por isso, a reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo, instruído e recebido com a
concessão de efeito suspensivo.
Às fls. 35 o agravante foi intimado para o fim de
apresentar os extratos bancários dos três últimos meses, bem como sua
declaração de imposto de renda do último exercício entregue à Secretaria da
Receita Federal, ou, se for o caso, declaração de isenção extraída diretamente
do site da SRF, sob pena de indeferimento da pretensão.
Não
houve
intimação
para
apresentação
de
contraminuta, haja vista a não citação dos réus em primeira instância.
É o relatório.
Consoante se infere do disposto no artigo 99, § 3o,
do novo Código de Processo Civil, para que a parte possa gozar dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016497-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
benefícios da assistência judiciária basta a simples afirmação de que não está
em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Esta afirmação serve, em princípio, para ensejar o
acolhimento do pedido por gozar de presunção de veracidade, mas, também
por isso, por se tratar de presunção de caráter relativa, nada impede que,
existindo indícios que podem ser considerados suficientes para elidi-la, venha
a mesma a ser considerada insuficiente para concessão deste benefício. Neste
sentido é o que dispõe o art. 99, § 2o, do NCPC.
Note-se, igualmente, que, nos termos do art. 5o, inc.
LXXIV, da Constituição Federal, a assistência judiciária gratuita deve ser
assegurada aos que comprovarem insuficiência de recursos, valendo isto,
igualmente, para o benefício da gratuidade processual.
É certo, por isso, que o juiz pode indeferir ou deferir
parcialmente este requerimento quando houver fundadas razões para tanto,
conforme pode ser extraído dos elementos constantes dos autos, nos temos do
art. 98§5o, do CPC.
Ora, no caso vertente, vê-se que foi isto que ocorreu,
tendo o douto Magistrado deferido parcialmente o pedido atento aos dados
constantes dos autos, concluindo acertadamente, nos termos da decisão
agravada, que: “tendo em vista o objeto essencialmente patrimonial da lide,
considerando-se ainda a constituição de advogado particular pela autora
(quando há convênio de DPE-OAB na comarca e há instalação de Juizado
Especial Cível), verifico que a parte requerente tem possibilidade para arcar
com as custas processuais e honorários conciliadores CEJUSC” (fl. 12
destes autos).
Em que pese a documentação apresentada às fls
39/41 destes autos denotar que o autor recebe benefício previdenciário de
cerca de R$ 651,00 mensais, o fato de o agravante constituir advogado
particular, bem como de omitir-se de apresentar a declaração de imposto de
renda do último exercício, conforme intimado pelo despacho proferido à fl.
35 destes autos, implica concluir que as informações trazidas se tornam
questionáveis, vez que não houve a total comprovação da insuficiência
econômica da parte requerida.
É forçoso reconhecer, portanto, que o agravante não
logrou demonstrar que faz jus à concessão integral do benefício requerido,
conforme se lhe impunha para este mister, devendo ser mantida, por tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016497-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
razões, a r. decisão recorrida.
É de se verificar, por outro lado, que a Lei no
1.060/50 não conflita com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal,
porquanto este dispositivo constitucional institui um princípio de ordem geral,
ao prever que a assistência judiciária gratuita deve ser prestada aos que
comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que mencionada Lei
também estabelece mecanismos para assegurar a concessão do benefício da
assistência judiciária somente àqueles que comprovarem a condição de
necessitado, quando for o caso de se exigir esta comprovação, consoante se
infere de seus termos. É certo, outrossim, que referida lei refere-se
especificamente à gratuidade processual.
A irresignação do agravante não merece, por tais
motivos, ser acolhida, devendo ser mantida, por isso, a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator